Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-17.2023.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA DE OFÍCIO. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. REQUISITOS LEGAIS.
I – Os efeitos da revelia são inaplicáveis à Fazenda Pública, em razão da indisponibilidade dos seus bens e direitos, art. 345, inc. II, do CPC.
II – O auxílio-doença acidentário é devido à pessoa que, sem perder a condição de segurado, ficou incapacitada em caráter provisório para exercer seu labor habitual por mais de 15 dias consecutivos. Indevido o auxílio ao segurado que se filia quando já é portador da doença ou lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando sobrevier por progressão ou agravamento, art. 59 da Lei 8.213/1991.
III – O laudo pericial atesta que o autor está total e temporariamente incapacitado para o trabalho desde outubro de 2021, porém, o extrato CNIS indica que a última contribuição do autor perante a previdência social foi em dezembro de 2018.
IV – Demonstrada que a incapacidade teve início depois de transcorrido o período de graça, art. 15, inc. II, da Lei 8.213/1991, o pedido de concessão do benefício de auxílio-doença acidentário é improcedente, ante a perda da qualidade de segurado.
V - Apelação conhecida e provida.